Tribunal: TJDFT
Processo: 0014973-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITO. IMÓVEL PÚBLICO. INVALIDADE. VENDA A NON DOMINO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR AJUSTADO PARA A COMPRA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. A venda a non domino caracteriza-se pela alienação de bem por pessoa que não detém poder de disposição sobre a coisa, resultando, como consequência, na invalidade do negócio jurídico celebrado.
2. Ainda que o recorrente não tenha participado diretamente do negócio jurídico, sua responsabilidade quanto aos efeitos da invalidade não pode ser afastada, especialmente se o imóvel dado em pagamento foi registrado em seu nome, incidindo sobre ele os ônus decorrentes da nulidade.
3. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico objeto do litígio, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, sendo que a restituição do valor ajustado para a compra do imóvel é a medida que melhor reflete os prejuízos experimentados pelos autores.
4. A venda do único imóvel, adquirido com recursos de toda a vida, para posterior aquisição de um bem no Distrito Federal com o objetivo de estabelecer moradia definitiva, e a subsequente mudança para a casa de terceiros por força da nulidade do negócio, provoca sofrimento psicológico e ofensa à dignidade humana, ensejando a reparação por dano moral.
5 Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos conforme a parcela de pedidos acolhidos, e não com base no valor atribuído à causa.
6. Apelação não provida.